Tribunal: STF
Processo: AI 71269
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
- Art. 9º da Lei 3.912/61. Preferência. 
- Não dissente da Súmula 488, para cuja aplicação é necessário que se comprove a existência do dano, acórdão que, considerando não haver sido provada idoneidade financeira par a aquisição de imóvel na época primeira venda, nega haja sido demonstrada a ocorrência de dano, e, portanto, de ato ilícito, do qual aquele é um dos elementos objetivos. 
Agravo regimental a que se nega provimento.